Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0720178-50.2020.8.07.0003 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: CRISTOFER DE JESUS RODRIGUES, WILSON DE ALMEIDA BARBOSA, CLEBER MACHADO RODRIGUES, WELERSON DE SOUSA DIAS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante (ID 28890505). Int. Brasília, 9 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator